Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA AGRAVADO: FC PLANEJADOS LTDA, FRANCISCA ANTONIA DE LIMA MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração - Id. 68106189. Mantenho a r. decisão agravada pelos próprios fundamentos. É desnecessário intimar a parte agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora